Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709068-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, verifico que o recurso é inadmissível, pois o agravo de instrumento padece de regularidade formal. A decisão impugnada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista tratar-se de bem de família e a agravante, em suas razões recursais, não impugnou a conclusão quanto a impenhorabilidade decorrente da referida proteção legal. Ora, como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de impugnar os pontos que foram decididos na decisão vergastada, expondo os fundamentos de fato e de direito que amparem a insurgência, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator